Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. À falta de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podem ser acolhidos embargos declaratórios com perfil modificativo.
II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Recurso desprovido.